Tribunal: TJMT
Processo: 1008814-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
O agravante, sob o argumento de há possibilidade de autocomposição na audiência de conciliação a ser realizada na data de 27/07/2020, pugna pelo prolongamento da suspensão anteriormente deferida.
Considerando a inexistência de qualquer óbice à pretensão, bem como o interesse na resolução amigável do litígio, defiro o pedido, mantendo o sobrestamento do feito até o dia 27/07/2020.
Intimem-se.
Cumpra-se.